Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707510-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCIANE PINHEIRO DA SILVA, GLAUCIA PINHEIRO DA SILVA, CAROLINE PINHEIRO DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu requerimento de recálculo do valor referente ao precatório. O agravante afirma que a possibilidade de revisão ou retificação de cálculos e respectivos precatórios decorre do disposto no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, razão pela qual defende ser plenamente legítimo e oportuno formular pedido de retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório, em qualquer momento anterior ao seu pagamento. Enfatiza não ser possível transigir e nem se operar a preclusão quando estão envolvidos direitos indisponíveis da Fazenda Pública. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Relata que a decisão agravada teria deixado de observar a jurisprudência e a legislação vigente a respeito dos juros incidentes na apuração dos débitos da Fazenda Pública. Argumenta que a disciplina dos juros aplicáveis à poupança instituídas pela Lei n. 12.703/2012 deveria ter sido observado pela Contadoria Judicial. Tece considerações a respeito dos cálculos apresentados pela gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e do excesso encontrado. Alega que estão em jogo direitos indisponíveis da Fazenda Pública, envolvendo recursos que devem reverter em benefício toda a coletividade, sendo matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, passível de conhecimento até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 810 e defende a necessidade de aplicação da tese ali firmada. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator. O ora agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada agravada e, em 8.2.2019, data do início do cumprimento de sentença, o valor atualizado da causa era de R$ 181.322,80 (cento e oitenta e um mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Diante da ausência de impugnação pelas partes, o valor apurado pela Contadoria Judicial foi homologado pelo Juízo de Primeiro Grau em 20.5.2020 e não houve interposição de recurso contra a decisão que homologou o valor devido. Em 6.4.2021, o Segundo Cartório Único – Quinta a Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, certificou que o precatório foi conferido e remetido para a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Coorpre) para revisão. Em 13.12.2021, o agravante apresentou petição com o objetivo de questionar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, razão pela qual requereu novo envio dos autos à Contadoria Judicial e retificação do precatório. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento feito pelo agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Vistos etc. Indefiro o pedido de recálculo do valor referente ao precatório. O valor foi homologado desde 20/05/2020, ressaltando que não houve impugnação das partes diante dos cálculos apontados pela contadoria judicial. Precluso, portanto. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões a cujo respeito se operou a preclusão (art. 607, do Código de Processo Civil). A Portaria Conjunta 17/2006-TJDFT está revogada pela Portaria 18, de 18/02/2022. Não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório até o pagamento do requisitório. O Distrito Federal interpôs o presente recurso contra a decisão acima transcrita. Sustenta, em síntese, a possibilidade de rediscutir os cálculos que ensejaram a expedição do precatório, ao argumento de que é possível a correção de erros materiais quando verificado que os cálculos que ensejaram a expedição do precatório padecem de vícios. A análise perfunctória dos autos revela não ser possível a rediscussão dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório. Isso porque o agravante deixou de recorrer da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o que torna preclusa a rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Embora o art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 estabeleça a possibilidade de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor, é certo que o referido dispositivo legal deve ser aplicado somente nas hipóteses de erro de cálculo. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. (...) 3. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético, não constituindo erro de cálculo a adoção de termo inicial da multa cominatória diverso daquele que a parte entende ser o mais correto. (...) 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1881709/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.11.2020, DJe 4.12.2020) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. (...) 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5.10.2020, DJe 16.10.2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21.9.2020, DJe 24.9.2020) Ao contrário do que sustenta o agravante, a irresignação quanto aos índices de correção monetária aplicados não enseja a ocorrência de erro de cálculo e que autorizaria a sua correção a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AGRAVANTE. INTUITO PROTELATÓRIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatada a não insurgência do devedor no momento processual adequado, posto que, além de concordar expressamente com os cálculos da Contadoria, deixou, ainda, de recorrer da decisão judicial que os homologou, mostra-se preclusa a rediscussão da matéria (art. 507 do CPC). 2. Conquanto possível a revisão de valores de precatórios antes do seu pagamento ao credor, nos termos do artigo 1o- E da Lei Federal no 9.494/1997, referido dispositivo guarda aplicação apenas nas situações de inexatidão material e erros de cálculo aritmético, não se prestando à adequação de critérios de cálculo, acobertados pela autoridade da coisa julgada. Precedentes. 3. Considerando que o próprio executado não impugnou os cálculos do débito no tempo e modo processuais adequados, manifestando, ao revés, sua concordância de forma expressa, a insurgência ventilada somente neste átimo processual, após a homologação judicial e respectiva expedição das minutas de Requisição de Precatório, não só revela absoluta contrariedade aos fatos processuais ocorridos e à postura adotada pelo devedor durante todo o curso do processo, mas também evidencia o manifesto intuito do ente distrital em protelar a execução do julgado, margeando a lealdade e a boa-fé processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1398841, 07357528820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no DJE: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ANUÊNCIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CONFIGURADA. ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONTADORIA. MANUTENÇÃO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA PLANILHA INICIAL. DEVIDA. INTIMAÇÃO PARTES. NECESSÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO. ERRO MATERIAL. ÍNDICES. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Inexiste erro material no índice de correção monetária e sim inconformismo da parte quanto aos critérios de cálculo utilizado pelos exequentes e não impugnados no momento adequado. 3.1. "Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente". (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) 4. Incabível a discussão dos índices de correção monetária adequados, já que a parte executada não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente e mantidos pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322523, 07505144620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3.3.2021, publicado no DJE: 16.3.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 494, INCISO I, CPC. INAPLICÁVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Opera-se a preclusão temporal se a parte, regularmente intimada, deixa de impugnar os critérios e respectivos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no momento oportuno. Logo, não é possível insurgir-se quanto aos temas na instância revisora em face da sentença que os homologou, visto que os cálculos tornaram-se questão incontroversa nos autos, o que impede a discussão da matéria nessa via recursal. 2. O erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, é uma inexatidão material ou retificação de cálculo, um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não deve afetar em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1300204, 07208362020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no DJE: 30.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1245006, 07005439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no PJe: 14.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator